Tribunal: TJSP
Processo: 1087090-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001089913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1087090-
93.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO SAÚDE
S/A, é apelado LINCOLN FIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
extensão do julgamento (art. 942 do CPC), não conheceram o recurso, vencido o 2o
Desembargador, que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), GIFFONI FERREIRA, PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no: 2031
APELAÇÃO no: 1087090-93.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO: LINCOLN FIANI
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LÚCIA CANINÉO CAMPANHÃ
AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES
RECURSAIS
QUE
NÃO
IMPUGNAM
OS
FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA, LIMITANDO-SE A
REPRODUZIR
LITERALMENTE
EXCERTOS
DA
CONTESTAÇÃO, SEM CORRELAÇÃO ESPECÍFICA
COM OS PORQUÊS DO JULGAMENTO DE ORIGEM.
INADMISSIBILIDADE. OFENSA À DIALETICIDADE.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, II e III, DO CPC.
NÃO CONHECIMENTO.
A r. sentença de fls. 142/152, relatório adotado, julgou
procedente o pedido inicial, “para declarar a abusividade dos reajustes pela mudança de faixa
etária da forma como aplicados, observando-se, no caso, o prazo prescricional de dez anos, de
modo que devem ser expurgados os reajustes aplicados em razão da mudança de faixa etária a
partir de agosto de 2008, com reflexo, portanto, nas mensalidades futuras”. Carreou à ré a
sucumbência, com verba honorária em dez por cento do valor da causa.
Apela a vencida. Bate-se na prescrição. Sustenta a validade da
previsão contratual que institui a incidência de reajustes por faixa etária, já que isso não viola
nenhuma norma legal aplicável ao caso. Os reajustes estão expressamente discriminados nas
cláusulas das condições gerais da apólice. Quanto maior a idade do segurado, maior o valor do
prêmio a ser pago, a fim de permitir o equilíbrio do contrato durante a sua vigência. Não há
ilicitude ou abusividade. Inaplicáveis a Lei no 9.656/1998 e o Estatuto do Idoso (fls. 154/175).
Recurso respondido (fls. 180/191) e remetido a esta E. 2a
Instância.
É o relatório.
A apelação não deve ser conhecida.
É que a apelante olvidou à larga as exigências do art. 1.010, II e
III, do Código de Processo Civil - que impõem à parte o ônus de, no seu recurso, expor os fatos
e o direito e declinar os correlatos motivos por que concebe que o decisum objeto do
inconformismo há que ser eventualmente reformado.
In casu, a ré não declina os pontos porventura compreendidos
equivocados na fundamentação da r. sentença, menos ainda os porquês dessa hipotética
compreensão; cinge-se a reproduzir literalmente excertos da contestação (vide os seus itens 11
a 31 e 80 a 122, em cotejo com os itens 13 a 62 da apelação), peça processual anterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solução monocrática e que, portanto, não pode logicamente conter impugnação às razões de
decidir nela insertas.
Não pode conter e não contém, deveras.
Assim é que o Juízo a quo (i) observou que, embora o contrato
tenha sido celebrado antes da Lei no 9.656/1998, ele foi adaptado posteriormente (fls. 25); (ii)
acusou a linguagem vaga e obscura da cláusula que estipula o aumento por mudança de faixa
etária entre 60 e 70 anos (fls. 115), em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor; (iii)
enfrentou a controvérsia à luz das balizas fixadas no Tema-Repetitivo no 952/STJ e no IRDR no
0043940-25-2017.8.26.0000/TJSP; (iv) apoiou-se nas Súmulas no 91/TJSP e no 100/TJSP; (v)
analisou a não apresentação de estudo técnico atuarial idôneo, que demonstrasse a necessidade
e a legitimidade dos reajustes aplicados, ora combatidos.
A irresignação não tece uma linha a respeito. Apenas, insisto,
repete a contestação - sem lograr com isto levantar objeção minimamente aproveitável à
fundamentação em lume -, como se o julgamento de 1a Instância inexistisse e o conhecimento
da controvérsia fosse de competência originária desta E. Corte.
Ora, impendia à apelante, e não o fez, demonstrar os porquês de
seu inconformismo com pertinência e correlação à inteligência da r. sentença, de sorte a
permitir não apenas o contraditório pela adversa, mas também para fixar os limites de atuação
deste E. Órgão ad quem (devolutividade); cumpria-lhe ademais, e disto se olvidou, externar sua
causa de pedir recursal com os elementos descritivos aplicáveis ao caso sub judice, segundo
determina o princípio da dialeticidade - afinal, “da mesma forma que se faz necessária a
impugnação específica na contestação, deve o apelante impugnar ponto por ponto da
sentença, sob pena de não se transferir ao Juízo 'ad quem' o conhecimento da matéria em
discussão ('tantum devolutum quantum appellatum')” (STJ, 4a Turma: Recurso Especial no
50.036/PE).
À falta desses cuidados, inviável a análise das queixas
recursais (a apelação devolve à E. 2a Instância o conhecimento da matéria impugnada,
donde, se nada realmente se impugna, nenhuma questão é submetida a reexame).
A propósito, “disse muito bem Seabra Fagundes que, se o
recorrente não dá 'as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por
formulado sem um dos requisitos essenciais'. É que sem explicitar os motivos da impugnação,
o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por
isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado
a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação)” (JÚNIOR, Humberto Theodoro - “Curso
de Direito Processual Civil”, vol. I, 54a ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.
621).
Nesse sentido, exemplificativamente:
“Recurso - Apelação - Arrazoado recursal em que não se
declinam os fundamentos da impugnação que se quer opor à sentença - Ausência de
impugnação específica às razões de decidir - Princípio da dialeticidade - Ofensa ao art. 1010,
II e III, CPC/2015 - Inadmissibilidade manifesta - Precedentes - Recurso não conhecido,
majorados honorários para 15% (CPC/2015, por seu art. 85, §11)” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado: Apelação no 1053346-15.2015.8.26.0100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação visando ao cumprimento de seguro prestamista - Parcial
procedência - Apelação que não impugna os fundamentos do decisum contra o qual se insurge,
limitando-se a repetir literal e integralmente a contestação, além de deduzir considerações
genéricas que não confrontam a motivação da r. sentença - Inadmissibilidade -
Descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC - Não conhecimento” (TJSP, 16a Câmara de
Direito Privado: Apelação no 1029021-34.2018.8.26.0564).
“Agravo regimental. Compra e venda. Rescisão contratual.
Repetição literal dos argumentos dispostos na exordial, sem impugnação específica dos
capítulos da sentença. Ausência de novas razões a ensejar a reforma da decisão. Artigo 1010 e
seguintes do Código de Processo Civil. Recurso a que se nega provimento” (TJSP, 7a Câmara
de Direito Privado: Agravo Regimental no 0025066-46.2013.8.26.0577/50000).
“Ação indenizatória. Aquisição de unidade condominial em
construção. Improcedência. Apelação da autora que não impugna os fundamentos do decisum
contra o qual se insurge. Inadmissibilidade. Motivação da r. sentença jamais confrontada, em
ofensa ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Não conhecimento” (Apelação no
0006088-38.2013.8.26.0248, desta E. Câmara).
Por tudo, ao jamais impugnar as razões de decidir empregadas
em 1a Instância, o recurso incorreu em inépcia, descumprindo o art. 1.010, II e III, do Código
de Processo Civil e quedando por isto impassível de enfrentamento.
Do exposto, proponho seja NÃO CONHECIDA a apelação,
elevando-se para quinze por cento do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais
que a ré pagará ao patrono do autor, presente o trabalho acrescido nesta sede (art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil).
CARLOS GOLDMAN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27695/2019
Apelação Cível no 1087090-93.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Lincoln Fiani
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27695
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida não realizou o
melhor Direito – e em verdade nem há mesmo como coonestar-se o exacerbado
rigorismo que se lobriga do Réu posicionamento – notando-se que existem os motivos
bastantes para que se dê entendimento à irresignação, e ROGATA VENIA não se há de
exigir dos Advogados atenção milimétrica às teses localizadas pelo decisório.
Assim, por meu entendimento, conhecia do recurso, por entender não
vulnerado o chamado Princípio da Dialeticidade.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO BATISTIC
GOLDMAN
F6F0993
5
5
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
F77CC0D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1087090-93.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.